Tribunal: TJSP
Processo: 1065713-95.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada. Ausência de majoração da verba honorária sucumbencial (artigo 85, §11, do NCPC). Vício Sanado. Elevação dos honorários de 15% para o equivalente a 16% do valor dado à causa.

Embargos acolhidos.